Tribunal: TJES
Processo: 5002363-28.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002363-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLON PIRES DOS SANTOS MARCAL
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002363-28.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MARLON PIRES DOS SANTOS MARCAL

RECORRIDO
: GOL LINHAS AEREAS S.A e OUTROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL E MORAL. MALA DANIFICADA. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária proposta por Marlon Pires dos Santos Marcal contra Gol Linhas Aéreas S.A. e TAAG Linhas Aéreas de Angola, em que o autor narra ter adquirido passagens aéreas das rés, com o itinerário Luanda/Angola–Vitória/ES, via São Paulo/SP. Ao chegar em sua residência, constatou que sua mala estava danificada, motivo pelo qual pleiteia indenização de R$ 500,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

1.1. A sentença de primeira instância condenou as rés ao pagamento de R$ 500,00 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. Inconformado com o valor da indenização moral, o autor interpôs recurso inominado requerendo a majoração do montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia da lide consiste em definir se o quantum indenizatório pelos danos extrapatrimoniais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ad initio,
a presunção
juris tantum
de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º do CPC, justifica a concessão da gratuidade de justiça ao autor, uma vez que não há nos autos elementos que afastem essa presunção.

3.1. No mérito, a sentença de primeira instância deve ser mantida nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotando-se seus fundamentos, conforme jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 451 da Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.2 Com efeito, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem gerar enriquecimento sem causa, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial (Sergio Cavalieri Filho). A luz disso, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 por danos morais é adequada ao caso concreto, considerando a gravidade da falha na prestação de serviços, a repercussão do dano e as condições econômicas das partes, mantendo-se o caráter compensatório e sancionatório da indenização.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

5. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; Lei n.º 9.099/1995, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 451, Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.11.2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)